Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-28.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Absolvição em primeira instância. Recurso ministerial postulando a condenação do réu. Impossibilidade. Conjunto probatório frágil bem detectado pela r. sentença. Absolvição mantida. Recurso ministerial não provido.